Tribunal: TJDFT
Processo: 0747130-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0747130-02.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO NUNES DOURADO NETO, MARIA FATIMA RODRIGUES DE MELO AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo interno interposto por FRANCISCO NUNES DOURADO NETO e MARIA FATIMA RODRIGUES DE MELO contra decisão (ID 77867889) que não conheceu do agravo de instrumento. Tecem arrazoado jurídico sobre a necessidade de reforma da decisão agravada. Requerem a reforma da decisão para conhecer o agravado de instrumento (ID 78828317). Não houve alteração do quadro fático nem foram apresentados aos autos elementos aptos a afastar o raciocínio desenvolvido na decisão agravada. Mantenho a decisão de ID 77867889. Nos termos do art. 1.021, §2o, do CPC, ao agravado para apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 2 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator